Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001633-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Concussão, Corrupção passiva, Prevaricação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO SALES DE SOUZA - CPF: 836.765.891-49 (PACIENTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO registrado(a) civilmente como SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO registrado(a) civilmente como SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (IMPETRANTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), LUCAS HENRIQUE GUERRA LOPES (VÍTIMA), ROGÉRIO SARTORI ANTUNES (VÍTIMA), DAIANE LAUREANO GUERRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANOEL ANTONIO SALES DE SOUZA
IMPETRANTE: SILVIO EDUARDO POLIDORIO, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

EMENTA:

HABEAS CORPUS – CONCUSSÃO POR TRÊS VEZES - PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MERA PRESUNÇÃO DE TEMOR DAS VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO - SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

“
A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar
” (STJ, HC 631.288/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021).

“O fundamento de conveniência da instrução criminal, pelo temor das vítimas sofrerem represálias caso prestem depoimento, desassociado de notícia de ameaças a vítimas ou testemunhas, não é valido” (STJ, HC 536.995/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021).

As medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo e a proteção da instrução processual.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001633-17.2021.8.11.0000

PACIENTE: MANOEL ANTONIO SALES DE SOUZA
IMPETRANTE: SILVIO EDUARDO POLIDORIO, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, manejado pelos advogados Silvio Eduardo Polidorio, Suelen Daiana de Araujo Canova e Luana Cristina de Araujo Canova, em favor de
Manoel Antônio Sales de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.

Narram que em decisão proferida no dia 26/1/2021 o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática dos crimes de concussão, corrupção passiva e prevaricação, em virtude de condutas apuradas no Inquérito Policial n. 05/2019. No dia 29/1/2021, por ocasião do cumprimento do mandado judicial, apesar de não ser encontrado em sua residência, o paciente se apresentou espontaneamente.

Afirmam, ainda, que ao decretar e manter a prisão preventiva o magistrado de primeiro grau teria pré-julgado o paciente, com argumentos eloquentes, a indicar a formação de convicção prévia a respeito do mérito da imputação penal.

Relatam que o paciente tem sérios problemas de saúde, sofrendo com cólicas renais decorrentes de cálculos renais, além de fazer uso contínuo de medicações e cateter, o que justificaria a concessão de prisão domiciliar.

Sustentam que não há indícios razoáveis de materialidade e autoria; seria desnecessária a prisão preventiva; haveria nulidade no decreto cautelar, ante o excesso de linguagem; não haveria contemporaneidade na prisão preventiva; a gravidade da conduta não desbordaria da normalidade típica; a probabilidade de reiteração criminosa seria mera presunção; seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas; a prisão preventiva seria mais gravosa que eventual pena; o paciente faria jus à prisão domiciliar.

Indeferi o pedido de liminar (ID 75271577).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 75536962).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 76631973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANOEL ANTONIO SALES DE SOUZA
IMPETRANTE: SILVIO EDUARDO POLIDORIO, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

VOTO:

Cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Manoel Antônio Sales de Souza
, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática em tese, dos crimes
de concussão, corrupção passiva e prevaricação
. Posteriormente, com o oferecimento da denúncia, o paciente restou incurso apenas no crime de concussão, por três vezes.

Consoante se extrai da denúncia (ID 75536963), o paciente “
em datas incertas, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2019, em via pública nesta cidade
[Colíder/MT]
, nas proximidades do Mercado Machado, bem como mediante contatos telefônicos, o denunciado MANOEL, exigiu para si, diretamente, em razão da função de policial civil, vantagem indevida das vítimas Lucas Henrique Guerra Loures, Rogério Sartori Antunes e Daiane Laureano Guerra, consistente no valor de R$ 5.000,00 de cada um, totalizando R$15.000,00
”.

A exigência da vantagem ilícita teria como motivo o fato de que “
no dia 19 de janeiro de 2019, por volta das 12h48min, houve um furto de uma camionete F-1000, no estacionamento do Mercado Machado, situado na Avenida Marechal Rondon, nesta cidade (...) Em razão disso, o denunciado, lotado na delegacia de Colíder à época dos fatos exigiu das vítimas Lucas, Rogério e Daiane o pagamento de R$ 5.000,00 de cada um deles, para que não fossem apontados como os autores do referido furto
”.

O Inquérito Policial para apuração dos fatos foi instaurado em 24/4/2019, consoante Portaria n. 112/2019, por meio da Corregedoria Geral da Polícia Civil (ID 74890974).

Após várias diligências, a Corregedoria da Polícia Civil representou pela decretação de uma série de providências cautelares (busca e apreensão domiciliar, extração de dados de aparelho celular, arresto e sequestro de bens, além de decretação da prisão preventiva), restando os pleitos parcialmente acolhidos (ID 74890972).

No que se refere à prisão preventiva –
objeto do writ
-, o juízo singular decretou a medida, sob os seguintes fundamentos:

“
I – Da representação pela prisão preventiva

Analisando os autos tenho que prospera o pedido, vejamos.

A prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis, ambos delineados no art. 312 do CPP.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).

No caso em questão, a materialidade dos delitos de concussão, corrupção passiva e prevaricação está demonstrada através das declarações de Lucas Henrique Guerra Loures (ID: 47307656 – pág. 14/16); de Rogério Sartori Antunes (ID: 47307656 – pág. 17/18); e de Daiane Laureano de Souza (ID: 47307656 – pág. 44/46); do Relatório Técnico no. 011/2020/NI/CGPJC/MT (ID: 47307964 – pág. 13/29); e demais documentos constantes no feito.

De igual modo, há indícios suficientes de autoria dos delitos na pessoa do representado, principalmente por conta dos elementos de provas trazidos no Relatório Técnico no. 011/2020/NI/CGPJC/MT, que aponta que o representado habilitou o numeral (66) 99902-7634 em nome de Antônio Leite Gonçalves, pessoa já falecida, conforme boletim de ocorrência registrado pelo próprio representado na condição de polícia civil e utilizou-se do numerário para exigir vantagem indevida das vítimas Daiane Laureano de Souza e Elizeu Laureano de Souza (ID: 47307964 – pág. 13/29).

Neste ponto, destaco o ardil utilizado pelo representado, pois ao que tudo indica fez uso do banco de dados da polícia civil para habilitar um número de telefone em nome de pessoa já falecida, circunstância esta que, conforme bem apontado pela autoridade policial, demonstra a clara intenção de desvirtuar os rumos das investigações e eventualmente afastar sua participação no crime.

Além disso, a narrativa de Daiane de que Elizeu efetuou o pagamento ao representado também é demonstrada pelo histórico de chamadas do número (66) 99902-7634, vez que no dia 01/02/2019 foram efetuadas chamadas entre Daiane e Elizeu, no qual este informava que estava com o dinheiro para pagar o representado e que o aguardava próximo ao banco Sicredi, tendo Daiane ligado para o representado e repassado tal informação. Posteriormente, o representado foi ao encontro de Elizeu, conforme concluiu o relatório técnico, pois apresentaram a mesma ERB, referente às proximidades do Banco Sicredi nesta cidade.

Já o periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

No presente caso,
a segregação cautelar impõe-se com o objetivo de tutelar a ordem pública, ante a gravidade dos crimes investigados, haja vista que o representado, na condição de agente público, que possui o dever de zelar pela probidade administrativa somada a sua atuação como investigador de polícia que possui como dever legal a repressão de crimes; utiliza-se do seu cargo para coagir, ameaçar e exigir o recebimento de vantagens indevidas, e para tanto, conforme já dito, faz uso de informações obtidas nos bancos de dados da polícia para acobertar seus ilícitos
.

Tais circunstâncias, a meu ver, revelam o menosprezo do representado pelo cargo público que ocupa, e por consequência, sua conduta imoral. Igualmente, sua conduta é capaz de gerar intranquilidade social, principalmente quando levamos em consideração a pequena comunidade que vivemos, sendo certo que esta não é a comportamento que a sociedade almeja de titulares de cargo público. A propósito: (...)

Outrossim,
a necessidade da prisão encontra respaldo também na conveniência da instrução criminal, visto que a liberdade do representado, sem sombra de dúvidas, intimida e inquieta as vítimas de seus crimes, visto que até a presente data a autoridade policial não logrou êxito, mesmo após diversas tentativas, de ouvir Elizeu Laureano de Souza porque este teme por represálias por parte do representado
.

Com efeito, caso permaneça solto, o representado poderá criar obstáculos para o bom desenvolvimento da investigação, pois além de ameaçar vítimas e testemunhas, poderá, eventualmente, ocultar provas, já que suas ações até então demonstram que possui conhecimento para tanto, além de utilizar-se da máquina pública para alcançar seus intentos, pois é bom frisar que o numeral foi habilitado pelo representado em nome de pessoa já falecida, que conseguiu após obter seus dados pessoais nos sistemas da polícia civil.

Por oportuno, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si só, de garantir a liberdade provisória, quando no caso concreto restar evidenciada a necessidade de segregação cautelar do representado em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido: (...)

De igual modo, é o Enunciado no. 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual transcrevo a seguir: (...)

No que diz respeito, ao perigo gerado pelo estado de liberdade do representado previsto na parte final do art. 312 do Código de Processo Penal, tal requisito igualmente encontra-se preenchido, notadamente por conta da condição de investigador de polícia, eis que poderá valer-se do seu cargo obstar o desenrolar das investigações.

Por sua vez, ao que se refere ao princípio da presunção de inocência, faz-se necessário deixar registrado que este não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao representado uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como, no caso, medida necessária à garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, razão pela qual não há de cogitar em violação de tal presunção.

A propósito: (...)

Diante disso, concluo que a segregação cautelar do representado não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva consubstanciada na gravidade da sua conduta, bem como para assegurar o bom desenvolvimento das investigações, garantindo-se a segura colheita das provas necessárias para a elucidação dos crimes investigados.

Igualmente, registro que os crimes narrados têm pena superior a 04 anos de reclusão, cumprindo, portanto, também o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.

Por fim, não há falar sequer em aplicação ao representado de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, conforme explanado acima.”

Pois bem. Apesar da notória gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, compreendo que a prisão preventiva foi decretada com base em fatos antigos, sem qualquer demonstração da existência de circunstâncias contemporâneas que justifiquem a medida constritiva.

Como já consignado acima, os supostos fatos criminosos teriam
ocorrido
“
em datas incertas, entre
os meses de janeiro e fevereiro de 2019
”
, sendo que o Inquérito Policial foi
instaurado
pela Corregedoria da Polícia Civil em
24/4/2019
, consoante Portaria n. 112/2019, após investigações preliminar, a partir de notícia dos fatos em
19/2/2019
(ID 74890974).

A jurisprudência pátria tem posição consolidada no sentido de que “
a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar
” (STJ, HC 631.288/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021).

Ademais, o artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal, com a redação atribuída pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de
fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada
”.

Como consignei na liminar, tenho realizado analise criteriosa da contemporaneidade das prisões preventivas, considerando que em delitos de maior complexidade o parâmetro de aferição deve levar em consideração o momento em que a conduta foi descortinada (
v.g.
, STJ, HC n. 607902/AC e HC n. 567154/PB).

Porém, no caso dos autos, os fatos em si foram descortinados logo após a suposta ocorrência, o que se evidencia pela instauração do Inquérito Policial, por meio da Corregedoria da Polícia Civil, logo após os fatos, quando instaurou investigação preliminar (em 192/2019) e, na sequência, o Inquérito Policial (em 24/4/2019).

Portanto, o risco processual à ordem pública, cuja tutela se busca com a prisão preventiva, deveria ter sido sopesado à época da descoberta dos fatos (fevereiro de 2019) e não apenas após decorridos quase dois anos (janeiro de 2021).

Outrossim, inova-se ainda a necessidade da prisão preventiva para resguardar a instrução processual, ao argumento de que “
a liberdade do representado, sem sombra de dúvidas, intimida e inquieta as vítimas de seus crimes, visto que até a presente data a autoridade policial não logrou êxito, mesmo após diversas tentativas, de ouvir Elizeu Laureano de Souza porque este teme por represálias por parte do representado
”.

Porém, tal premissa representa mera suposição destituída de comprovação concreta e efetiva, não existindo qualquer evidência de que o paciente tenha adotado alguma conduta, objetiva e determinada, com a finalidade de intimidar testemunhas ou vítimas.

Em casos análogos, esta foi a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURAÇÃO. RISCO À
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA.

4. Ademais,
o risco de que o paciente possa atrapalhar as investigações, intimidando testemunha sigilosa, mencionado pelo Tribunal a quo, apresenta-se como meramente genérico e conjectural, não tendo sido demonstrados os elementos processuais que o sustentam
.

5. Ordem concedida para anular o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo e determinar a soltura do ora paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta e atual, ou sejam impostas algumas das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada a sua necessidade.” (HC 492.659/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR NO MANDAMUS ORIGINÁRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. (...)

3. Ademais,
o fundamento de conveniência da instrução criminal, pelo temor das vítimas sofrerem represálias caso prestem depoimento, desassociado de notícia de ameaças a vítimas ou testemunhas, não é valido
.

4. Ordem concedida, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0000139-60.2019.80.5.0069, da Vara Criminal da comarca de Correntina/BA, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.” (HC 536.995/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021)

Portanto, no caso em debate, apesar da gravidade dos fatos, não há qualquer indicativo de circunstâncias atuais que revelem o
periculum libertatis
. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo e a proteção da instrução processual.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Manoel Antônio Sales de Souza
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados;
e)
monitoração eletrônica;
f)
proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas, por qualquer meio;
g)
afastamento cautelar do cargo público até a conclusão da instrução processual
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso,
após instalado o aparelho de monitoração eletrônica
. O juízo de origem deverá também oficiar a Polícia Judiciária Civil para que proceda com o afastamento cautelar do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021